Tribunal: TJMT
Processo: 0002500-13.2017.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002500-13.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AGNO SERGIO SILVA RAMOS - CPF: 772.128.001-04 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 018.831.801-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO SANTOS RAMOS - CPF: 029.710.951-00 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DANILO SANTOS RAMOS - CPF: 029.710.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO SANTOS RAMOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVIO DE ENTORPECENTE A PRESO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO PREPARATÓRIO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. COAUTORIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE MARCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DANILO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA e DANILO SANTOS RAMOS contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), em razão da tentativa de introdução de entorpecentes em unidade prisional. MARCIA foi flagrada transportando marmitas contendo cerca de 632g de maconha destinadas a DANILO, preso na unidade. MARCIA pleiteia absolvição por erro de tipo ou reconhecimento do tráfico privilegiado; DANILO requer absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se MARCIA agiu sob erro de tipo que afaste o dolo ou se faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e

(ii) verificar se a conduta de DANILO é atípica por ausência de início do
iter criminis
ou se restou provada sua coautoria no crime de tráfico.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece o erro de tipo alegado por MARCIA, pois restou comprovado que ela transportava substância entorpecente entregue por pessoa envolvida com o tráfico, com destino certo a preso que desconhecia, sem verificar o conteúdo das marmitas, assumindo, no mínimo, o risco da ilicitude. Incide, na hipótese, a teoria da cegueira deliberada.

4. A alegação de desconhecimento da droga é inverossímil diante do volume da substância, das condições do transporte e do odor perceptível do entorpecente, além das declarações dos agentes penitenciários que confirmaram o flagrante.

5. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado à MARCIA, por ser primária, possuir bons antecedentes e inexistirem provas concretas de sua integração a organização criminosa, sendo insuficiente a simples atuação como transportadora da droga.

6. A conduta de DANILO configura coautoria no crime de tráfico, tendo em vista a indicação nominal nas marmitas e os depoimentos que confirmaram a destinação da droga a ele, além da confissão da corré MARCIA que reconheceu o envio.

7. Não procede a alegação de atipicidade da conduta de DANILO, pois o crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas típicas, sendo desnecessária a entrega final da droga. A jurisprudência é firme no sentido de que a participação na cadeia do tráfico configura crime consumado.

8. A teoria monista adotada no art. 29 do Código Penal impõe a responsabilização de todos os que concorrem para o delito, inclusive aquele que atua como mandante ou destinatário final da droga.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de MARCIA parcialmente provido. Recurso de DANILO desprovido.

Tese de julgamento:

1. A teoria da cegueira deliberada afasta a exclusão de dolo quando o agente se omite deliberadamente em verificar a ilicitude do ato.

2. A atuação isolada como transportadora de droga ("mula") não é suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

3. A coautoria no crime de tráfico configura-se quando o destinatário participa do esquema, sendo irrelevante a entrega física da substância.

4. O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas típicas, não sendo necessária a efetiva tradição da droga ao destinatário.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 20, 29, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PR, RAC 0004036-61.2019.8.16.0014, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 02.02.2025; TJ/MT, RAC 1006799-41.2023.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.07.2024; TJ/MT, RAC 1008106-73.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18.12.2023; STJ, REsp 1.523.735/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminais interpostos por
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
e por
DANILO SANTOS RAMOS
, ambos

contra a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que
julgou procedente a denúncia
e
condenou a Ré MARCIA à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime
semiaberto, e o Réu DANILO à pena de 07 anos de reclusão e 166 dias-multa
, também em
regime semiaberto
(
vide
ID. 157955434).

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
, através da d. Defensoria Pública, interpôs recurso ao ID. 157955443 pleiteando, primariamente, a absolvição com fundamento no
erro de tipo escusável
, sustentando que a Apelante não tinha conhecimento da presença do entorpecente nas marmitas que transportava.

Argumentou que a acusada era usuária de drogas e recebeu proposta para entregar as marmitas em troca de entorpecentes, não conhecendo o destinatário
DANILO
, sendo que as provas não demonstraram claramente que tinha consciência da presença de drogas no interior dos recipientes.

Subsidiariamente
, requereu o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, em grau máximo (2/3), alegando que a Apelante é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, sendo o fato isolado em sua vida pregressa.

Já
DANILO SANTOS RAMOS
, igualmente representado pela d. Defensoria Pública, postulou ao ID. 224858680, primariamente, a
absolvição por fragilidade probatória
, argumentando que não restou devidamente provado qualquer envolvimento do Réu com a atividade de mercancia.

Alegou que o Apelante negou categoricamente ter envolvimento no tráfico, relatando que não seria o destinatário do entorpecente, que estava preso e nunca teve visitas, pois seus parentes residiam em Cuiabá, e que houve outras pessoas com o nome
Danilo
na unidade prisional.

Subsidiariamente
, pleiteou a
absolvição por atipicidade da conduta
, sustentando ausência do início do
iter criminis
, uma vez que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário na cadeia, configuraria apenas ato preparatório, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em contrarrazões aos recursos de ambos os Apelantes aos IDs. 157955448 e 229153696, pugnou pelo
total desprovimento dos Apelos
.

Quanto à
MARCIA
, refutou a tese de erro de tipo, argumentando que o delito estava sobejamente comprovado pelos elementos probatórios, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento, especialmente considerando que a droga foi entregue por pessoa envolvida com o tráfico e destinada a estabelecimento prisional. Sustentou também que não caberia o tráfico privilegiado, pois a Apelante teria integrado organização criminosa ao participar da cadeia do tráfico.

Em relação a
DANILO
, o
Parquet
defendeu que a autoria delitiva era certa e induvidosa, baseada nos depoimentos dos policiais penais e na confissão da Corré de que levaria o entorpecente para o Apelante. Refutou ainda a tese de atipicidade, argumentando que a participação do Réu como mandante e destinatário configurava coautoria no delito de tráfico.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu pareceres distintos para cada recurso, respectivamente aos IDs. 204840658 e 236917156.

No que toca ao Apelo de
MARCIA
, opinou pelo
provimento parcial
para reconhecer o
tráfico privilegiado
, por ausência de comprovação de participação em organização criminosa, estando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Relativamente à Apelação de
DANILO
, a Procuradoria se manifestou pelo
desprovimento integral do recurso
, considerando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito, com base nos depoimentos dos policiais penais que confirmaram ser o Apelante o destinatário das marmitas com entorpecente, sendo irrelevante que a droga tenha sido interceptada antes da entrega, pois o crime de tráfico na modalidade “
adquirir
” não exige a efetiva tradição do entorpecente.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇOS
dos Apelos manejados por
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
e por
DANILO SANTOS RAMOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia de ID. 157957327 (Págs. 5/7) ter sido imputado à
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
e ao
DANILO SANTOS RAMOS
a prática de tráfico de drogas, consumada em 21 de maio de 2017, nas dependências da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, quando
MARCIA
teria tentado ingressar no estabelecimento portando duas marmitas contendo alimentos e substância entorpecente (maconha, totalizando aproximadamente 632,974g), destinadas ao Corréu
DANILO
, que se encontrava segregado no local.

Esses elementos embasaram a denúncia contra
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
e
DANILO SANTOS RAMOS
pelo crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença, julgando procedente a denúncia e condenando os Réus, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve:

(...)

A
materialidade
do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, laudo de constatação preliminar, boletim de ocorrência, fotografia e laudo definitivo o qual concluiu que “O material foi pesado em balança analítica Bel Marck M 254ª, apresentando massa bruta para detecção de maconha com Blue Fast Salt II, apresentando resultado POSITIVO, indicativo da presença de Cannabis sativa L. popularmente conhecida como maconha.”

A
autoria
, apesar da negativa dos acusados, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O agente penitenciário Agno Sérgio Silva Ramos, quando ouvido em juízo asseverou que na época dos fatos era autorizado o ingresso de marmita na cadeia e ao realizar a revista logo perceberam que havia algo estranho, bem como no momento até acharam que fosse farofa, mas constataram que era entorpecente análoga a maconha.

Afirmou que sempre revistavam os alimentos destinados aos recuperando na frente de quem entregava, bem como solicitavam que colocassem o nome completo do recluso para procederem a com a entrega.

No mesmo sentido foram as declarações do policial penal João Paulo da silva que aduziu estava de plantão no dia dos fatos e era um domingo, bem como era dia que os familiares entregavam comida para os internos quando chegou a acusada com uma vasilha de comida destinada ao Danilo e, durante a revista foi localizada a substância análoga a maconha.

Mencionou que a acusada foi somente levar comida e não era visitante na unidade prisional, bem como relatou que qualquer pessoa podia levar comida na época dos fatos e a vasilha estava com o nome de Danilo.

Quando interrogada em juízo, a réu Marcia Aparecida dos Santos de Meira negou a pratica do crime aduzindo que levou a comida na cadeia pública em troca de entorpecente.

Mencionou que estava sob o efeito de entorpecente e que havia acabado o dinheiro para adquirir mais, quando um homem, conhecido com Caveirinha, vendedor de droga ofereceu para levar a marmita em troca de entorpecente. Relatou que ele chamou o Moto-Taxi e que disse que não precisava dizer nada na cadeia, pois havia o nome do recluso na sacola.

Extrai-se, portanto, dos depoimentos transcritos, que a ré Marcia evidentemente transportou as marmitas com droga até a unidade prisional para que estas fossem entregues ao réu Danilo, incorrendo na conduta típica transportar prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A propósito, não resta dúvida acerca do transporte e entrega das marmitas, sendo fato incontroverso, até mesmo confessado pela ré Marcia, de que efetivamente entregou as marmitas ao agente penitenciário, tendo como destinatário o réu Danilo.

O ponto a ser analisado no caso em pauta é acerca do conhecimento pela ré Marcia de ter transportado a droga que se encontrava no interior das marmitas.

Tanto é que a defesa da ré Marcia alega como excludente da responsabilidade o erro de tipo, sob o argumento de que não tinha conhecimento que estava transportando droga ao entregar marmitas na cadeia para Danilo.

DO ERRO DE TIPO

O erro de tipo, nos termos do art. 20 do CP, consiste em equívoco sobre elemento constitutivo do tipo penal, podendo excluir a tipicidade, na hipótese de ser invencível, ou de afastar o dolo e permitir a punição a título de culpa no caso de previsão em lei, se vencível/inescusável o erro.

Na hipótese dos autos, as provas testemunhais e documentais são suficientes para demonstrar de forma inequívoca o prévio conhecimento e/ou dolo e ainda diga-se, dolo eventual, sobre a presença do entorpecente nas marmitas oferecidas por outra pessoa à ré Marcia para ser fornecido/entregue à Danilo no interior da Cadeia Local.

O dolo direito restou demonstrado quanto ao transporte da droga, conforme já descrito no tópico anterior, ao passo que, no mínimo, o dolo eventual ocorreu quanto à natureza pois, ao aceitar a função de entregar marmitas, com a droga, para outra pessoa, que se encontrava no interior da Cadeia Pública local, assumiu o risco quanto ao resultado altamente lesivo da conduta.

A propósito, há que se destacar que para configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 não se exige a presença do especial fim de agir, de maneira que é suficiente a prática de qualquer das condutas estabelecidas no dispositivo.

Na mesma seara, há que se ressaltar que para caracterização do erro de tipo, imprescindível a comprovação da caracterização do erro sobre elementar do tipo, provas irrefutáveis da ausência de consciência da ilicitude da conduta, de forma que meras alegações acerca do desconhecimento da existência da droga não são suficientes.

In casu
, além de inverossímil, a alegação do erro de tipo não encontra amparo nas demais provas amealhadas, notadamente os depoimentos dos agentes penitenciários já mencionados anteriormente.

Ora, a versão apresentada pela ré Marcia é totalmente fantasiosa e dissociada dos demais elementos probatórios. Não se incumbiu de trazer qualquer prova que reforçasse a tese de ter recebido as marmitas de outra pessoa, que soube identificar tão somente como Caveirinha, não conferiu a idoneidade, referências, entre outras cautelas necessárias para aceitar entregar as marmitas na Unidade Prisional local para um dos segregados.

Com efeito, não há como acreditar que a ré tenha agido com boa fé ao aceitar realizar o transporte para dentro da Cadeia Pública local as marmitas, sem qualquer lacre e sem ao menos olhar o que poderia ter ido dentro, supostamente recebida desse indivíduo, de conteúdo hipoteticamente desconhecido, a ser entregue a um destinatário preso, com passagens criminais e condenações, jamais visto pela ré, sem procurar saber seu real conteúdo.

Destarte, alegação da ré de que não tinha ciência da droga é manifestamente insubsistente, além de pouco provável e não respaldada por qualquer outro meio de prova produzido.

Assim, a alegação da ré Marcia de que fez um favor em troca de entorpecente não tem condão de exaurir sua conduta ilícita de transportar a marmita recheada de entorpecente até a Cadeia Pública local, ainda mais por estar embalado por uma sacola plástica e ter sido entregue por pessoa que vende droga.

O réu Danilo Santos Ramos também negou os fatos narrados na denúncia se limitando em dizer que não conhece a corré, que não tinha parentes nesta cidade e comarca, bem como não recebia visita ou alimentos na cadeia.

Pois bem. Analisando as provas colhidas, verifica-se que as versões apresentadas pelos réus estão em total dissonância com as demais provas dos autos.

Apesar de negarem os fatos em juízo, ambos acusados não lograram êxito em demonstrar nenhuma razão plausível para a acusação ser injusta, bem como qualquer circunstância contida na denuncia, não apresentando qualquer prova que demonstrassem serem inocentes.

A propósito, não resta dúvida acerca do transporte e entrega das marmitas, sendo fato incontroverso, até mesmo confessado pela ré Marcia, de que efetivamente entregou as marmitas ao agente penitenciário, tendo como destinatário o réu Danilo.

Ainda, é de ressaltar a forma em que as drogas foram localizadas, no interior das marmitas misturadas com comida, pesando 2,344g e 0,630kg de maconha.

Assim, resta demonstrado que a ré Marcia ingressou na unidade prisional levando duas marmitas com substancia entorpecente, popularmente conhecida como maconha, destinada ao detendo Danilo.

Ainda, inobstante as negativas de autoria delitiva, os policiais penais foram categóricos em afirmar que a denunciada Marcia deixou a marmita com entorpecente para ser entregue ao acusado Danilo.

Ocorre que tais depoimentos, carreados servem de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Sendo assim, restou demonstrado pelos dados colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo que a ré Marcia transportou e forneceu, quantidade de entorpecente para o réu Danilo para posterior comercialização de drogas dentro da unidade prisional, que comprova a conduta tipificada na denúncia.

De mais a mais, registro que o tráfico de drogas é delito essencialmente doloso, não se exigindo qualquer ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO, bastando apenas o “dolo genérico”. (Apelação APL 00413584920118120001 MS 0041358-49.2011.8.12.0001 / TJ-MS)

Nessa senda, o simples fato de a ré Marcia
transportar
até a Cadeia Pública Local e entregar ao réu Danilo entorpecente para posterior comercialização, já é capaz de configurar a figura típica do tráfico de entorpecentes, enquadrando-se, pois, na conduta de "trazer consigo", a qual compõe o rol de condutas previsto no âmbito da norma penal incriminadora (Lei nº 11.343 /06, art. 33 , caput).

Tem-se que, no mínimo, a acusada agiu com dolo eventual, pois, de acordo com seus depoimentos no âmbito investigativo e judicial, transportou algo ilícito, drogas. Portanto, assumiu o risco de transportar e fornecer drogas para réu que se encontrava recluso em unidade prisional, não sendo possível concluir, pelos elementos dos autos, que não tinha consciência de que praticava uma infração penal.

Da causa de aumento

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei de drogas, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Leis Penais e Processuais, leciona:

(...)

Com efeito, verifica-se que a majorante do inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada no presente caso vez que o delito foi cometido no interior do estabelecimento carcerário.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas, restou devidamente comprovado que as drogas apreendidas dentro das marmitas que seriam para Danilo, destinavam-se ao comércio ilícito dentro da cadeia pública de Campo Novo do Parecis, de modo que a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Da inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas

Por fim, após detida analise dos autos, entendo que os acusados não fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei nº 11.343/06.

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, verifico que a ré Marcia, ainda que primária, integrou atividade criminosa por participar de organização criminosa, ainda que eventualmente, eis que quem transporta a droga cumpre uma função dentro de um esquema maior, que pressupõe alguém para comprar, ou de alguma forma obter a droga na origem, e alguém para recebe-la no destino e providenciar a sua comercialização. Não se exige o requisito da estabilidade na integração à associação criminosa, se existente tal estabilidade ou permanência nessa integração, estaria o agente cometendo outro crime, qual seja, o de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material, com o crime de tráfico, tipificado no artigo 33 do mesmo Diploma Legal[1].

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser interpretado de modo a possibilitar a sua aplicação às assim chamadas mulas do tráfico de drogas, porquanto tal interpretação favoreceria sobremaneira a operação das organizações criminosas voltadas para o tráfico, o que certamente contraria a finalidade do citado diploma legal, que visa à repressão dessa atividade. A atividade daquele que age como mula, transportando a droga de sua origem ao destino, na verdade pressupõe a existência de uma organização criminosa, com diversos membros, cada qual com funções específicas[2].

Assim, tenho que a participação da réu Marcia, demonstra sua participação em organização criminosa, ainda que de forma eventual, cenário que NÃO faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois para que incida a causa especial de diminuição de pena ao condenado pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integra organização criminosa, o que, indubitavelmente, não é o caso dos autos.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar os réus Danilo Santos Ramos e Marcia Aparecida dos Santos de Meira, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5º, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006.

DISPOSITIVO

a) Da acusada Marcia Aparecida dos Santos de Meira A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes da ré; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006 em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Em face da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias judiciais sopesadas na primeira etapa,
aumento
em 1/6 perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte,
fixo
a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e (10 dez) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime semiaberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a acusada não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

DO NÃO CABIMENTO DO SURSIS

Quanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.

b) Do acusado Danilo Santos Ramos

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
– a certidão aportada aos autos demonstra a vasta ficha criminal do acusado, inclusive respondendo por executivo de pena por crime posterior ao presente, de modo que, a circunstancia deve influenciar na dosimetria da pena;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, levando em consideração a circunstancia judicial desfavorável,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006 em 06 (seis) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Em face da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias judiciais sopesadas na primeira etapa,
aumento
em 1/6 perfazendo um total de 07 (sete) anos de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte,
fixo
a
pena definitiva
em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime semiaberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

DO NÃO CABIMENTO DO SURSIS

Quanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.

DAS CUSTAS

Condeno
os réus, ainda, a pagarem as despesas processuais (CPP, art. 804).

DA DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Determino
a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, de acordo com as cautelas legais, devendo ser expedido ofício à autoridade policial para cumprimento nos termos da legislação de regência, inclusive da CNGC-TJMT.”

Inconformados com o decreto condenatório,
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
e
DANILO SANTOS RAMOS
recorrem.

I) DO RECURSO DE MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA:

A defesa da aludida Apelante articula dois pleitos principais: primariamente, a
absolvição por erro de tipo
; subsidiariamente, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
com aplicação da redução no patamar máximo.

I.1) Da alegação de erro de tipo e aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada

Sustenta a Defesa que a Apelante
MARCIA
desconhecia a presença do entorpecente no interior das marmitas, configurando erro de tipo excludente do dolo, nos termos do art. 20 do Código Penal.

Tal tese não merece acolhimento
.

Para além dos fundamentos já expostos na fundamentação original, cumpre destacar que o caso dos autos revela genuína aplicação da denominada “
Teoria da Cegueira Deliberada
” ou “
Teoria das Instruções do Avestruz
”, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Conforme leciona a doutrina e jurisprudência, essa teoria se aplica quando o agente se coloca intencionalmente em conveniente estado de desconhecimento ou ignorância deliberada para não tomar conhecimento da natureza ou extensão da conduta ilícita praticada. Em outras palavras, o agente “
finge não enxergar
” a ilicitude, comportando-se como uma avestruz que enterra a cabeça na terra.

A propósito desse tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉ QUE TENTOU INGRESSAR EM UNIDADE PRISIONAL COM PORÇÃO DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE COMPROVAM QUE A ACUSADA TINHA CONDIÇÕES DE SABER QUE ESTAVA PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO.
RÉ QUE ACEITOU ADENTRAR A UNIDADE PRISIONAL COM UMA SACOLA SEM VERIFICAR PREVIAMENTE O CONTEÚDO, CONFIANDO APENAS NA PALAVRA DE TERCEIRO. DOLO EVENTUAL DEMONSTRADO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA
. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/PR. RAC 00040366120198160014. Relator Des. Mario Nini Azzolini, 3ª Câmara Criminal. Julgamento: 02/02/2025, DJe: 05/02/2025; g. n.).

No presente caso, resta evidenciado que a Apelante aceitou transportar marmitas oferecidas por pessoa envolvida no tráfico de drogas ("
Caveirinha
"), destinando-as a indivíduo recluso que sequer conhecia, sem qualquer diligência para verificar o conteúdo.

A própria declaração da outrora Ré de que estava "
sob efeito de entorpecente
" e necessitava de drogas para consumo pessoal demonstra seu envolvimento prévio com substâncias ilícitas, tornando ainda mais implausível sua alegação de desconhecimento.

A par disso, o significativo volume apreendido -
630 gramas de maconha
- necessariamente alteraria peso, cheiro e características dos recipientes, circunstância que torna inverossímil a alegação de completo desconhecimento. E, como bem observado pelo agente penitenciário Agno Sérgio Silva Ramos, foi possível perceber "
algo estranho
" e odor característico durante a revista.

Desta feita,
presente o dolo na conduta
da Apelante
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
, que, no mínimo, agiu com dolo eventual ao assumir conscientemente o risco de transportar material ilícito,
não há falar em erro de tipo excludente da tipicidade
.

I.2) Do tráfico privilegiado

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado,
tenho que assiste razão à Recorrente
.

O benefício previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas visa distinguir o traficante habitual do eventual, conferindo tratamento mais benéfico àquele que não dedica sua vida à mercancia de entorpecentes.

A sentença recorrida negou a aplicação da minorante fundamentando que a Apelante
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
teria integrado organização criminosa. Contudo,
tal conclusão não encontra respaldo probatório idôneo nos autos
.

Isso porque,
a mera participação como intermediária no transporte
, por si só,
não configura prova inequívoca de integração em estrutura criminosa organizada
.

Este Sodalício, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA - DIREITO PENAL –– TRÁFICO PRIVILIGIADO – (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006)– PRESSUPOSTOS PRESENTES – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – PENA DE MULTA – ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É certo que a mera presunção de que o agente se dedique ao crime ou integre facção criminosa não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sobretudo porque a negativa precisa ser fundamentada em provas sólidas, concretas e produzidas à luz do contraditório, o que não ocorreu na hipótese. Na terceira fase da dosimetria, a quantidade e natureza da droga somente poderá afastar a redutora do tráfico privilegiado quando acompanhada de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente à atividade delitiva. Na espécie, além de inexistirem provas que permitam a conclusão de que o acusado se dedique à atividade delitiva ou integre organização criminosa, a quantidade da droga e sua natureza foram valoradas como circunstâncias negativas na primeira fase dosimétrica da pena, fator a impedir que sejam utilizadas para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Muito embora a condição de “mula” não servir para comprovar a integração do agente ao crime organizado, se revela justificativa apta a modular a fração para aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. (...).”
(TJ/MT. RAC 10067994120238110006. Relator Des. Paulo sa Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgamento: 23/07/2024, DJe: 26/07/2024).

Logo, considerando que a Apelante é primária, ostenta bons antecedentes, e
o fato criminoso se apresenta como episódio isolado em sua vida pregressa
,
compreendo estarem ausentes os elementos concretos demonstrando habitualidade na prática delitiva ou vínculos estáveis com organizações criminosas
, sendo imperativo o
reconhecimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena
.

Como corolário lógico,
passo a nova dosimetria de pena
, nos termos do art. 68 do CP:

I.2.a) Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é
reclusão
, de
05 a 15 anos
, e pagamento de
500 a 1.500 dias-multa
.

Na
primeira fase da dosimetria
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que a Apelante é primária, possui bons antecedentes, conduta social e personalidade não desabonadoras, motivos e circunstâncias normais ao tipo penal, e consequências próprias do delito. Quanto à natureza e quantidade da substância (art. 42 da Lei 11.343/06), verifico a apreensão de aproximadamente 632 gramas de maconha, quantidade significativa que justifica o aumento em 1/6. Assim,
fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes genéricas,
mantenho a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Na
terceira fase
, estando presente a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06 (tráfico em estabelecimento prisional), majoro a pena em 1/6 (um sexto), alcançando
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 679 dias-multa
.

Em seguida, reconhecendo a presença da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), diante da primariedade da Apelante, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, aplico a redução na fração de 1/3 (um terço), considerando que as circunstâncias são majoritariamente favoráveis à apelante. Assim, a
pena alcança 04 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e 452 dias-multa, que torno definitiva
à míngua de outras causas modificativas.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da ré.

Por força do art. 33, §2º, "b" do Código Penal, e considerando a pena final aplicada (superior a 04 anos),
fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Considerando a substituição operada,
concedo à Apelante MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA o direito de recorrer em liberdade
.

II) DO RECURSO DE DANILO SANTOS RAMOS:

O mencionado Apelante formula, a seu turno, pleitos de absolvição por fragilidade probatória e por atipicidade da conduta, alegando ausência do início do
iter criminis
.

II.1) Da suficiência probatória e aplicação da teoria monista

Sem delongas, contrariamente ao sustentado pela Defesa, o acervo probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, de modo que o princípio
in dubio pro reo
somente incidiria quando efetivamente subsiste dúvida insuperável acerca da autoria ou materialidade, o que não se verifica na espécie.

In casu
, os depoimentos dos agentes penitenciários foram uníssonos ao confirmar que as marmitas continham identificação expressa do destinatário, a saber,
DANILO SANTOS RAMOS
. Isso porque, conforme procedimento padrão da unidade, era obrigatória a identificação completa do destinatário para qualquer entrega, sendo exigido "
o nome completo do destinatário, porque pode ter homônimo
".

Mais relevante ainda é a confissão extrajudicial da corré
MARCIA
, que confirmou ter sido procurada por "
Caveirinha
" para entregar o material ao Apelante, bem como a expressa identificação nos recipientes. Essa confissão, corroborada pelos depoimentos testemunhais, constitui prova robusta da participação do Apelante.

À luz da teoria monista ou unitária adotada pelo art. 29,
caput
, do Código Penal, todos aqueles que de qualquer modo concorrem para a prática do crime respondem por ele, independentemente de terem executado diretamente o núcleo do tipo penal.

Nesse esteio, insta consignar que, conforme assentado por esta egrégia Corte:

“
Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico de drogas, porque
não há que se falar em atipicidade da conduta de ambos
, na medida em que
a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final
”. (TJ/MT. RAC 1008106-73.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva. Terceira Câmara Criminal, DJe 18/12/2023; destaquei).

II.2) Da consumação do delito e superação da tese de mero ato preparatório

Outrossim,
não prospera a alegação de atipicidade por ausência de início do
iter criminis
à luz da moderna jurisprudência sobre a matéria.

É necessário distinguir os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideram "
ato preparatório
" a mera solicitação de entrega de drogas daqueles casos, como o presente, onde há prova robusta do envolvimento do acusado e da destinação certa do entorpecente.

Esta Corte de Justiça, em caso semelhante, esclareceu: “
Se a situação retratada nos autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de ‘solicitar’ a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, descabe falar em absolvição
.” (
Ex vi
RVCR 10087993220238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/09/2023, DJe: 14/09/2023).

Aliás, o crime de tráfico, na modalidade "
adquirir
", consuma-se independentemente da efetiva tradição, bastando a demonstração do acordo e da destinação, conforme entendimento consolidado:

“(...) 3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada. 4.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
.
Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes. 5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar".
Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas
(no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (STJ. REsp n. 1.523.735/RS. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. DJe de 26/2/2018; destaquei)
.

Na hipótese dos autos,
não se trata de mera solicitação abstrata
,
mas de participação efetiva na empreitada criminosa
, com identificação expressa do material apreendido como destinado ao Apelante e circunstâncias que denotam conhecimento e anuência com o transporte.

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos e, quanto ao mérito:

a)
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo de
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA
para
reconhecer a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e
redimensionar a pena definitiva
para
04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
452 dias-multa
, cuja
pena substituo por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo juízo da execução,
reconhecendo seu direito de recorrer em liberdade
, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
DANILO SANTOS RAMOS
, mantendo
incólume a sentença recorrida
em todos os seus termos, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025